Tribunal: STF
Processo: HC 69290
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
HABEAS-CORPUS. Estelionato privilegiado.Provas. Conceito
de "pequeno valor".
          Quando  o  paciente  e  condenado  com  base  em  provas
documental, testemunhal e nos depoimentos que prestou na policia e
em juízo, não  e  necessario  o  recibo  passado  pela vítima para
comprovar o prejuizo. O par 1.  do art. 171, que se reporta ao par
2.  do  art. 155, ambos do  Código  Penal,  não  cogita, em nenhum
momento, do montante  do prejuizo da vítima, ou da sua comprovação
através  de  recibo. Ao contrario, baseia-se no "pequeno valor" da
coisa.
          "Pequeno valor" e aproximadamente o de um salario minimo
vigente a época do fato.
          Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.